Tribunal: TJBA
Processo: 8041015-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041015-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EULINA RIBEIRO COELHO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 8019104-26.2020.8.05.0000. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE - GEAC. SUSPENSÃO PELO TEMA 1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TÍTULO EXECUTIVO COM PARÂMETROS ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE GENERALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO. I. O Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça versa sobre a necessidade de liquidação prévia em cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. II. O título executivo oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000 fixou de forma precisa os parâmetros da condenação, determinando a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe - GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, não se tratando de sentença genérica. III. A execução individual busca o cumprimento de obrigação de fazer, consistente na implementação da gratificação nos proventos da parte exequente, com base em elementos já existentes no título judicial. IV. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público desta Corte consolidou entendimento no sentido de que a suspensão determinada pelo Tema 1169 do STJ não alcança os pedidos de cumprimento de obrigação de fazer, aplicando-se apenas às obrigações de pagar. V. Recurso provido para determinar o prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8041015-21.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante Eulina Ribeiro Coelho e como agravado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .